Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-56.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006215-56.2015.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALPHA COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA APELADO: ALPHA COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO ME DITERRANEE RESIDENCE, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator